Tribunal: TJSP
Processo: 2208421-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – crédito garantido por cessão fiduciária de bens móveis (bens financiados), descritos e individualizados no título – propriedade fiduciária plenamente constituída com o registro do instrumento no cartório de títulos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – crédito garantido por cessão fiduciária de bens móveis (bens financiados), descritos e individualizados no título – propriedade fiduciária plenamente constituída com o registro do instrumento no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor (art. 1.361, § 1o do Código Civil) – não submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3° da Lei no 11.101/2005 – decisão mantida – observação no sentido de que caso a penhora recaia sobre bens não incluídos na garantia fiduciária e essenciais à continuidade da empresa, a questão deve ser submetida ao juízo recuperacional – agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208421-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
2
VOTO No: 23118
AGRAVO DE INST. No: 2208421-97.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CÍVEL
JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA
AGTE.: CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PEDIDO DE SUSPENSÃO POR
CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
AGRAVANTE

DESCABIMENTO crédito garantido por cessão fiduciária de
bens móveis (bens financiados), descritos e individualizados no
título
propriedade fiduciária plenamente constituída com o
registro do instrumento no cartório de títulos e documentos do
domicílio do devedor (art. 1.361, § 1o do Código Civil) não
submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art.
49, § 3° da Lei no 11.101/2005 decisão mantida observação no
sentido de que caso a penhora recaia sobre bens não incluídos na
garantia fiduciária e essenciais à continuidade da empresa, a
questão deve ser submetida ao juízo recuperacional agravo
desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 358/361 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido da agravante de suspensão da execução por
conta do deferimento do processamento de sua recuperação judicial.
Sustentou a agravante, em suma, que o crédito perseguido na
execução está sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no
11.101/2005, tendo sido devidamente arrolado no respectivo processo. Não é
possível o prosseguimento de ações e execuções contra a empresa recuperanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
3
durante o período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o do referido diploma legal.
Com a aprovação do plano de recuperação judicial, haverá a novação das obrigações.
O juízo da recuperação judicial determinou a prorrogação do stay period. Somente o
juízo recuperacional pode decidir a respeito da disposição de bens da empresa. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser determinada a
suspensão da execução até o encerramento da assembleia geral de credores.
Embora intimado, o agravado não apresentou resposta (fls. 33).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
29).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravante a fls. 32, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
4
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
5
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
6
Mussi, unânime, j. 11.06.19)
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo não comporta provimento.
O crédito exequendo não se submete ao plano de recuperação
judicial da empresa agravante.
Trata-se de execução de título extrajudicial no valor inicial de
R$ 345.426,07, decorrente de três cédulas de crédito industrial, garantidas por cessão
fiduciária dos bens móveis financiados pelas respectivas operações de crédito (fls.
1/5 dos autos de origem).
Os bens dados em garantia fiduciária estão descritos e
individualizados no título: retroescavadeira, pressolub, caminhão e usina misturadora
de solo (fls. 41, 48/50, 58, 65, 72/75, 83 e 90). Por conta disso, o crédito perseguido
na execução de origem não está submetido aos efeitos da recuperação judicial,
conforme previsão do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05, in verbis:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
7
contratos
contenham
cláusula
de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art.
6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Consigne-se que, conforme previsto no art. 1.361, § 1o do
Código Civil, a propriedade fiduciária dos bens acima referidos restou plenamente
constituída com o registro do instrumento no cartório de títulos e documentos do
domicílio do devedor, o que foi regularmente providenciado pelo agravado
anteriormente ao pedido de recuperação judicial da agravante (fls. 51, 69/71, 76/77,
91 e 93).
A respeito do tema, confiram-se os seguintes julgados deste
Tribunal:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BENS
MÓVEIS

Impugnação de crédito instaurada por credor titular de bens
alienados fiduciariamente quatro anos antes do pedido recuperatório
Acordo realizado em execução singular de cédulas de crédito
bancário Improcedência em primeiro grau sob o fundamento de
incidência da Súmula n. 60 deste Tribunal
Impropriedade

Publicidade verificada Desnecessidade de registros Crédito não
sujeito à recuperação judicial Incidência do disposto no art. 49, § 3o
da LREF Impugnação de crédito julgada procedente Decisão
reformada
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso” (A.I. 2050749-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14.06.2019);
“Execução
Suspensão
Impossibilidade
Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208421-97.2019.8.26.0000 - Voto 23118
8
garantido por alienação fiduciária de bens móveis que não se
encontra sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa
agravada Inteligência do art. 49, §3o, Lei 11.101/2005 Análise da
jurisprudência Recurso provido” (A.I. 2247276-82.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Souza Lopes, 17a Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2019);
“Agravo de instrumento Execução por título extrajudicial
Pretendida suspensão da execução, pelo fato de os executados se
encontrarem em regime de recuperação judicial
Irresignação
improcedente Credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis Crédito que não se submete aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 Competência
para decidir sobre a questão tocando ao próprio juízo da execução,
conforme orientação sedimentada na Súmula 480 do STJ. Dispositivo:
Negaram provimento ao agravo” (A.I. 2181398-84.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 24.10.2016).
Destarte, porque o crédito em execução realmente não se
submete ao plano de recuperação judicial da sociedade empresária agravante, é caso
de manutenção da decisão recorrida.
Fica apenas a observação no sentido de que caso a penhora
recaia sobre bens não incluídos na garantia fiduciária e essenciais à continuidade da
empresa, de acordo com o entendimento do i. magistrado condutor do processo, a
questão deve ser submetida ao juízo recuperacional.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo
anterior, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator